Tribunal: STF
Processo: ARE 949606
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PORTE DE REMESSA E RETORNO. RECOLHIMENTO IRREGULAR. DESERÇÃO.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.